Tribunal: STF
Processo: ARE 1570250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    I. Lesão corporal leve. Art. 129, § 13, do Código Penal. Comprovadas a existência do fato e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso em que restou provado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe lesão leve. Boletim de Atendimento Médico. Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 e amplamente admitido pela jurisprudência, serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.



    II. Crime cometido contra a mulher, por razões do sexo feminino. Violência de gênero. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ. Caso que envolve violência doméstica e familiar, nos termos do art. 121-A, § 1º, do Código Penal e art. 5º da Lei n° 11.340/2006.



    III. Excludente de ilicitude da legítima defesa. Para que se configure a legítima defesa, é indispensável o uso moderado de meios necessários contra agressão injusta, atual ou iminente. In casu, o meio utilizado para reação pelo réu foi desproporcional à eventual agressão.



    IV. Indenização por danos morais. Cabimento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, fixou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. No caso, houve pedido do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório. Pagamento devido. Quantum mantido, pois adequado às especificidades do caso concreto.



    V. Gratuidade da justiça concedida ao réu. Exigibilidade das custas processuais suspensa.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a vítima prestou depoimentos seguros e coerentes, na polícia e em juízo, afirmando que foi agredida pelo réu com golpes de facão, o que vem corroborado pelo Boletim de Atendimento Médico, elaborado em 26-11-2021, que atesta a existência de: hematoma em região frontal, e corte no 4 quirodactilo da mão direita (evento 1, OUT18, fl. 2).



    E o art. 12, § 3°, da Lei n° 11.340/2006 determina que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.



    Portando, o Boletim de Atendimento Médico basta para a comprovação da materialidade, conforme disposição expressa em lei e amplamente admitido pela jurisprudência: tratando-se de lei especial incidente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde. 3. Na hipótese dos autos, ficou comprovada a lesão pelo boletim de atendimento ambulatorial, assinado por profissional (HC n. 316.680/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 2/3/2017).



    A versão defensiva, de legítima defesa, não prospera.



    (...)



    No caso concreto, o réu agrediu a vítima, causando-lhe ferimentos, conforme a prova produzida nos autos, o que afasta a alegação de uso moderado dos meios necessários.



    (...)



    No caso concreto, o réu e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, fato incontroverso nos autos.



    Portanto, efetivamente o fato descrito na denúncia foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.



    Desta forma, vai mantida a condenação do réu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente